Tribunal: TJPA
Processo: 0031522-41.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031522-41.2015.8.14.0006

APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANDREA DO SOCORRO CRUZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031522-41.2015.8.14.0006

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

APELADO:
ANDREA DO SOCORRO CRUZ COSTA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 30605712

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. IPCA. TAXA SELIC DEDUZIDO O IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, sob alegação de omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para disciplinar os critérios de atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vigente à época do julgamento, quanto aos critérios de correção monetária e juros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A Lei nº 14.905/2024, vigente desde julho de 2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo, como regra geral, a aplicação do IPCA quando não houver índice convencionado ou previsto em lei específica, bem como a fixação dos juros legais com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

5.

No caso, inexiste convenção entre as partes quanto aos índices de correção monetária e juros, tampouco há lei específica que determine critérios diversos, incidindo, portanto, a disciplina legal de ordem pública introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

6.

O acórdão embargado manteve a aplicação do INPC e juros de 1% ao mês sem enfrentar a superveniência da nova legislação, configurando omissão relevante quanto à norma aplicável.

7.

Impõe-se, assim, o saneamento da omissão para determinar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como critério de juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS
,

em face do ACÓRDÃO ID 30605712, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CONFIGURAÇÃO DE MORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por adquirente de imóvel contra construtoras, em razão de atraso superior a três meses após o prazo de tolerância para entrega da obra, postulando devolução da comissão de corretagem, multa contratual e compensação por danos morais. Sentença de parcial procedência, condenando solidariamente as rés à devolução em dobro da corretagem, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor do contrato e de indenização por dano moral fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame consistem em: (i) definir se a cobrança de comissão de corretagem foi válida diante da prévia informação ao consumidor; (ii) verificar a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória em benefício do comprador; (iii) avaliar a configuração de dano moral pelo atraso na entrega do imóvel e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da comissão de corretagem é válida, conforme orientação do Tema 938/STJ, desde que previamente informado o preço total e destacado o valor da corretagem, o que ocorreu no caso.

4. O atraso na entrega do imóvel após o prazo de tolerância caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, nos termos do Tema 971/STJ.

5. A demora superior a nove meses em relação ao prazo inicial e de mais de três meses além da tolerância configurou dano moral indenizável, pois extrapolou mero aborrecimento, frustrando direito fundamental à moradia.

6. Redução do quantum indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), em observância à proporcionalidade e precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à restituição da comissão de corretagem e reduzir a indenização por dano moral para R$ 7. 000,00 (sete mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Os embargantes apontam omissão do acórdão quanto à aplicação da Taxa SELIC às condenações cíveis, à luz da Lei 14.905/2024 e da jurisprudência do STJ.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 31234652.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houve, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

Quanto à omissão da aplicação da Lei 14.905/2024, assiste razão ao embargante.

A Lei nº 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil sobre juros e correção monetária, entrou em vigor em julho de 2024, portanto antes do julgamento do acórdão embargado (28/04/2025).

O art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela referida lei, estabelece:

"Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Quanto aos juros, o art. 406 do Código Civil, também alterado pela Lei nº 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

No caso dos autos, não há convenção entre as partes quanto à correção monetária e juros, nem lei específica que determine índices diversos. Portanto, por força da nova legislação de ordem pública, devem incidir: a) Correção monetária: IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e b) Juros legais: Taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, CC).

O acórdão embargado manteve a aplicação do INPC para correção monetária e juros de 1% ao mês, sem mencionar ou justificar o não enquadramento nas novas regras legais, configurando omissão técnica relevante em matéria de ordem pública.

Assim, com essas considerações, conheço e
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, apenas e tão somente para do Embargos de declaração, sanar omissão quanto à aplicação dos arts. 406 e 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024, determinando que:
(i)
a correção monetária dos valores devidos será realizada com base no IPCA;
(ii)
os juros de mora legais deverão ser calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026